Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-39.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001045-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS DE SOUZA - CPF: 469.226.361-04 (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – SUPERVENIÊNCIA NOVA GUIA DE EXECUÇÃO –UNIFICAÇÃO DAS PENAS – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE RETORNO DO APENADO PARA O REGIME FECHADO – INOCORRÊNCIA – NOVA GUIA QUE NÃO ALTERA A DATA BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – REGIME MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de nova guia de condenação não altera, automaticamente, a data base para a concessão de benefícios e tampouco conduz ao regresso do apenado a regime mais gravoso, devendo ser observadas as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.

1002530-63.2022.8.11.0015, que, após a superveniência de nova condenação, manteve ao apenado
Roberto Carlos de Souza
o regime semiaberto para o cumprimento do somatório da pena remanescente.

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão para que o apenado volte a cumprir pena em regime fechado, ao argumento de que, com a nova condenação juntada no processo executivo, resta ao acusado a reprimenda privativa de liberdade total de 11 anos 5 meses e 26 dias, de modo que, sendo superior a 8 anos de reclusão, deve ser cumprida no regime fechado (Id. 155916194).

Em suas contrarrazões, a defesa argumenta que a pena somada ao executivo de pena é ínfima e referente a crime cometido sem violência e grave ameaça, por fato anterior ao início de cumprimento de pena, de modo que, tendo em vista o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, além do fato de o reeducando já estar inserido na sociedade, não se mostra pertinente o retorno ao regime fechado.

Acrescenta que o apenado já possui inclusive data para nova progressão de regime, e, em caso de acolhimento do pedido ministerial, pugna pelo
“retorno dos autos ao d. Juízo da Vara de Execução Penal, para que seja designada audiência de justificativa nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. ”
(Id. 155923659).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.

155916197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id.

161581159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Roberto Carlos de Souza

cumpria, em regime fechado, a pena privativa de liberdade de 14 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato, e alcançou o direito à progressão regimental em 17.5.2020, a qual só foi concedida em 30.7.2022, oportunidade em que passou a cumprir o restante da pena no semiaberto.

Consta que cerca de um mês depois, em 31.8.2022, aportou ao executivo de pena nova guia de execução
r
eferente à condenação de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de falsificação de documento público, a qual, unificada com as demais guias, somava a pena total de 17 anos 2 meses e 1 dia, remanescendo 11 anos, 5 meses e 26 dias a serem cumpridos.

Todavia, mesmo diante da nova condenação aportada, o juízo das execuções penais manteve o regime semiaberto ao reeducando.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da decisão para que o apenado volte a cumprir pena no regime fechado, já que o somatório das penas culmina em montante superior a 8 anos de reclusão, o que torna incompatível o cumprimento da pena unificada em regime diverso do fechado.

Ao manter a decisão agravada, o magistrado se manifestou no seguinte sentido:

“Com relação ao disposto no art. 589 do CPP, mantenho a decisão agravada, pois mesmo que após a juntada da nova guia de execução penal (02 anos e 06 meses de reclusão), o saldo remanescente tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, os fatos são relativos ao ano de 2016, ou seja, anterior a concessão da progressão regimental do fechado para o semiaberto.”
(Id. 155923656, p. 277).

Primeiramente, sabe-se que, de acordo com os art. 111 e art. 118, II, da LEP, a execução
da pena privativa de liberdade é sujeita à forma regressiva, com a transferência do apenado para qualquer dos regimes mais rigorosos, em caso de superveniência de condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime que vinha sendo adotado.

No entanto, da detida análise da hipótese e
em atenção às particularidades do caso
, entendo que o inconformismo ministerial não merece prosperar.

Em consulta aos andamentos por meio do Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU),
verifico que o reeducando cumpria, primeiramente, a pena corpórea de 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, no regime inicial fechado, cuja data base para a progressão de regime era 1.6.2017.

Ocorre que, quando já havia progredido ao regime aberto, sobrevieram novas guias de recolhimento apontando duas novas condenações, referentes à fatos anteriores ao início de cumprimento da pena, ou seja, que não alteram a data base para a progressão regimental, mas que somadas à anterior apresentavam o
quantum
de 13 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, remanescendo 8 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão a serem cumpridos, o que levou a magistrada do juízo de execuções a regredir o apenado ao regime fechado, em 17.2.2022 (mov. 52.2, Id.
155923653, p. 184).

Em 10.4.2022, foi juntada nova guia de recolhimento, referente à condenação do reeducando à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, também referente a delito anterior (mov. 71.2, Id
155923654).

Em 5.5.2022 a defesa manifestou concordância com o cálculo apresentado após a somatória das reprimendas e apontou que o apenado já havia alcançado o direito objetivo para a progressão regimental, tendo em vista a manutenção da primeira data base fixada, oportunidade em que juntou atestado de bom comportamento emitido pela penitenciária e pugnou pela concessão da progressão ao regime semiaberto.

No mov. 87.1 (Id. 155923656 - p. 130) foi juntada a nova guia de condenação e gerado novo relatório de cálculo de pena, no qual consta que o apenado alcançou o direito à progressão regimental no dia 17.5.2020, razão pela qual,
em 29.7.2022 o magistrado deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao recuperando, nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 04 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 14 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão.

Nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, há de ser fixado o regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Entretanto, a celeuma trazida à baila pelas partes versa sobre a data a ser utilizada no cálculo de pena para fins de contabilização de futuros benefícios.

Nesse sentido, urge destacar que este Juízo caminha em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.
Neste sentido, extrai-se de acórdão publicado em 30.08.2021, verbis:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓRPIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] II - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 22/2/2018, ao julgar o REsp n. 1.557.461/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com Relator para o acórdão o Ministro Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. III - A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a fixação de novo marco na unificação de penas para a concessão de livramento condicional, comutação e indulto; assim, cassando as r. decisões a quo neste ponto, para determinar que o d. Juízo das Execuções adote, quanto à progressão de regime, a data da última prisão ou da última falta grave homologada e, para os demais benefícios, o dia de início de cumprimento da pena. (STJ, HC 664.688/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/ 2021, DJe 30/08/2021). (...)

Neste ponto, a unificação decretada à mov. 52.1 e consequente prisão do apenado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado, devendo, pois, ser mantido o dia da inserção do apenado no regime aberto como data-base, com as interrupções devidas. (...)

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 17/05/2020, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao recuperando (a) ROBERTO CARLOS DE SOUZA para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade (...)”
(mov. 104.1).

Como já relatado, cerca de um mês depois, no dia 31.8.2022, sobreveio nova guia de condenação e, após promover a soma das penas, o magistrado manteve o reeducando no regime semiaberto, o que gerou o inconformismo ministerial, que pugna pelo retorno ao regime fechado de cumprimento de pena.

No entanto, convém destacar que a última guia juntada se refere a condenação em processo que apurou prática de fato praticado no ano de 2016, cuja sentença transitou em julgado em 21.1.2022, antes mesmo da regressão do apenado ao regime fechado em fevereiro de 2022 e que tampouco possui o condão de alterar a data base para modificação regimental.

Dessa forma, caso a referida guia tivesse sido juntada antes da decisão que regrediu o apenado ao regime fechado, acresceria à fração a ser cumprida no regime fechado pelo apenado o montante de 4 meses (1/6 de 2 anos e 6 meses) que o levaria a cumprir o requisito objetivo em 17.9.2020, ou seja, não mudaria a situação fática discutida no inconformismo do Ministério Público.

Assim, o que se observa é que não houve por parte do reeducando o cometimento de falta grave a ensejar a regressão de regime de cumprimento de pena, mas sim desídia de prestação jurisdicional adequada e esperada do Poder Judiciário, que demorou para juntar aos autos a última guia executiva para que fosse feita a unificação das reprimendas, e então acrescido ao executivo o
quantum
necessário para concessão de benefícios, de modo que a manutenção da decisão agravada é a medida impositiva.

Em situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DUPLA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO POR ENTENDER PREENCHIDO OS REQUISITOS LEGAIS – ACOLHIMENTO – CUMPRIMENTO INDEVIDO DE DOIS EXECUTIVOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE FORMA CONCOMITANTE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS QUASE 05 [CINCO] ANOS APÓS O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO – EVIDENTE PREJUÍZO AO REEDUCANDO – DESÍDIA JURISDICIONAL – DECLARAÇÃO EX OFFICIO DE NULIDADE DO EXECUTIVO DA PENA A PARTIR DA SENTENÇA DE FLS. 116/310 – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECURSO PROVIDO. 1. Em casos de dupla condenação, por fatos criminosos distintos, deve o Juízo das Execuções unificar as penas privativas de liberdade a partir do último trânsito em julgado, estabelecendo marco inicial para fins de progressão de regime e concessão de outras benesses insertas na Lei de Execuções Penais.
2. Não deve o reeducando suportar ônus causado por desídia do Poder Judiciário quanto aos erros cometidos no direcionamento do cumprimento de sua pena, com o seu retorno indevido ao regime fechado.
3. Recurso provido.”

(TJMT – AgExPe n. 0088003-02.2010.8.11.0000, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJe 12.4.2011).

Por fim, ressalto que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SSEU), é possível verificar que o apenado progrediu ao regime aberto no dia 16.3.2023 e, desde então, vem cumprindo rigorosamente as condições impostas pelo magistrado, o que denota que os princípios basilares de retribuição e ressocialização do sistema progressivo de cumprimento de pena adotado pela legislação foram resguardados.

Portanto, sem delongas, em dissonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
parquet
de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023